Tribunal: TJSP
Processo: 1002857-49.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimo consignado. Alegação do autor de que não firmou o contrato impugnado. Sentença de improcedência. Pretensão do autor de reforma. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO: A produção de prova técnica é necessária para a solução da lide. Presença de matéria de fato que necessita de dilação probatória. Sentença

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Empréstimo consignado. Alegação do autor de que não firmou o contrato impugnado. Sentença de improcedência. Pretensão do autor de reforma. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO: A produção de prova técnica é necessária para a solução da lide. Presença de matéria de fato que necessita de dilação probatória. Sentença anulada de ofício para a produção de prova pericial grafotécnica.

SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO E RECURSO PREJUDICADO.